Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, excepcionalmente, fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC (Tema 1.076).
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.